Tribunal: TJES
Processo: 5004793-19.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004793-19.2021.8.08.0047

APELANTE: SAMARCO SA

APELADO: NEIDE MARIA ALVES BENEDITO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA APRESENTADA APÓS AS CONTESTAÇÕES. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DAS REQUERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. ARTIGO 485, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

1.A sentença deve ser anulada uma vez que contraria a regra expressamente prevista no §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil, que estabelece que após o oferecimento da contestação, a desistência não poderá ser homologada sem que haja, para tanto, o consentimento do Requerido.

2. Acerca do tema, o C. STJ já se manifestou: “(...) Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor. (...)” (STJ; REsp 1.519.589; Proc. 2015/0055630-3; DF; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 10/04/2018; DJE 13/04/2018; Pág. 1235)

3. No caso dos autos, constata-se que as requeridas, dentre as quais se inclui a ora Apelante, ao serem intimadas a se manifestar acerca do pedido de desistência formulado pela parte autora/ apelada após a apresentação da contestação, manifestaram-se no sentido de não anuir com o pedido de desistência formulado.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004793-19.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (2)

APELADO: NEIDE MARIA ALVES BENEDITO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESISTÊNCIA APRESENTADA APÓS AS CONTESTAÇÕES. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DAS REQUERIDAS EM SENTIDO CONTRÁRIO. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. ARTIGO 485, §4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRECEDENTES STJ. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDO E PROVIDO.

1.A sentença deve ser anulada uma vez que contraria a regra expressamente prevista no §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil, que estabelece que após o oferecimento da contestação, a desistência não poderá ser homologada sem que haja, para tanto, o consentimento do Requerido.

2. Acerca do tema, o C. STJ já se manifestou: “(...) Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor. (...)” (STJ; REsp 1.519.589; Proc. 2015/0055630-3; DF; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 10/04/2018; DJE 13/04/2018; Pág. 1235)

3. No caso dos autos, constata-se que as requeridas, dentre as quais se inclui a ora Apelante, ao serem intimadas a se manifestar acerca do pedido de desistência formulado pela parte autora/ apelada após a apresentação da contestação, manifestaram-se no sentido de não anuir com o pedido de desistência formulado.

4. Recurso conhecido e provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, conhecer e DAR provimento ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 15 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5004793-19.2021.8.08.0047

APELANTE: SAMARCO SA

APELADO: NEIDE MARIA ALVES BENEDITO

RELATORA: DES. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
SAMARCO SA
contra a sentença constante do ID 7669630 proferida pelo MM Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus que nos autos da ação ordinária ajuizada por NEIDE MARIA ALVES BENEDITO em seu desfavor homologou a desistência da ação, julgando extinto o processo nos termos do artigo 485, VIII do CPC.

Pois bem. De plano, registro que a sentença deve ser anulada uma vez que contraria a regra expressamente prevista no §4º do artigo 485 do Código de Processo Civil, que estabelece que após o oferecimento da contestação, a desistência não poderá ser homologada sem que haja, para tanto, o consentimento do Requerido.

Acerca do tema, o C. STJ já se manifestou:
“(...) Após o escoamento do prazo para resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a seu favor. (...)”
(STJ; REsp 1.519.589; Proc. 2015/0055630-3; DF; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 10/04/2018; DJE 13/04/2018; Pág. 1235)

No caso dos autos, constata-se que as requeridas, dentre as quais se inclui a ora Apelante, ao serem intimadas a se manifestar acerca do pedido de desistência formulado pela parte autora/ apelada após a apresentação da contestação, manifestaram-se expressamente no sentido de não anuir com o pedido de desistência formulado, conforme se infere dos id ́s 7669622, 7669623 e 7669625.

Desse modo, concluo que a desistência não poderia ter sido homologada, o que impõe a anulação da sentença terminativa.

Nesse sentido, já se manifestou esta C. Câmara:

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. DESISTÊNCIA APRESENTADA APÓS AS CONTESTAÇÕES. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. SENTENÇA ANULADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Conforme os §§ 4º e 5º do art. 485 do CPC, a desistência da ação pode ser apresentada até a sentença, mas, oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

2. Considerando a expressa oposição das rés quanto ao pedido de desistência da autora, a sentença que a homologou deve ser anulada, retornando o processo para o Juízo de origem, a fim de que tenha regular prosseguimento.

3. Recursos conhecidos e providos. (APELAÇÃO CÍVEL 5002453-68.2022.8.08.0047. Primeira Câmara Cível. Relatora: Des. Janete Vargas Simões. Data de julgamento: 28/11/2023)

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto acompanhando a douta relatora.

Sessão Virtual de 15/4/2024 a 19/4/2024.

Voto: Acompanho a eminente Relatora.

Voto vogal: Des.ª Janete Vargas Simões.